Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO ASTREINTES. RATIFICAÇÃO. SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-A mudança da Lei Processual em 2015 passou a admitir a cobrança da multa cominatória em sede de procedimento de cumprimento provisório de sentença, condicionando apenas o levantamento do respectivo valor ao trânsito em julgado de procedência do pedido inicial (AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)
-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.